Tribunal: TCU
Processo: 039.324/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7515/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria de John Kennedy Ferrer Lima e Carlos Odetto Coutinho Veras; e b) reconhecer, nos termos do Recurso Extraordinário 636.553/RS, do STF, e do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , o registro tácito dos atos iniciais de aposentadoria de Helenita Felicidade Pereira, Avila Sergio de Oliveira, Marizete Patrícia Pereira e Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.324/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Avila Sergio de Oliveira (XXX.617.255-XX); Carlos Odetto Coutinho Veras (XXX.238.563-XX); Helenita Felicidade Pereira (XXX.186.806-XX); John Kennedy Ferrer Lima (XXX.726.803-XX); Marizete Patrícia Pereira e Silva (XXX.129.346-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.